Tribunal: TJDFT
Processo: 0709185-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709185-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB AGRAVADO: ADEMARIO MILANES PESSOA, ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, esta a decisão agravada: “Ciente quanto ao teor da decisão proferida pela Instância Revisora, carreada em id. 182435143/182435144, que, ao apreciar recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada, negou-lhe provimento, mantendo hígida a decisão combatida, proferida em id. 165240605. Em exame, os petitórios de id. 185181408/185181412 e id. 179401423. A parte executada, em id. 179401423, requer a atualização monetária do valor da avaliação do imóvel. Cumpre consignar, de pronto, que a medida cabe às partes, não havendo necessidade de intervenção jurisdicional para tanto. Basta que a parte interessada promova a atualização do valor, por meio de simples operações aritméticas. Assim, nada a prover nesse ponto. De outro lado, o requerimento formulado pela parte credora, voltado à fixação do valor mínimo da arrematação no percentual de 50% (cinquenta por cento) da avaliação, já foi apreciado e indeferido anteriormente (id. 173628889), tratando-se, assim, de matéria preclusa, eis que não há notícias, nos autos, quanto à eventual interposição de recurso. Defiro o pedido formulado pela parte exequente, com amparo no art. 883 do CPC, assim como tendo em vista o que dispõe o art. 3o do Provimento no 51, de 13/10/2020 da Corregedoria desse TJDFT. Nomeio, portanto, o leiloeiro ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, cadastrado junto à Corregedoria do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/leiloes-e-depositos/individuais/presencial). Anote-se. Advirto à parte exequente que será a derradeira tentativa, uma vez que já houve a realização de dois leilões, os quais restaram frustrados. Nesse particular, merece destaque a ementa a seguir, da lavra desse E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEILÃO JUDICIAL. RENOVAÇÃO ILIMITADAMENTE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o Código de Processo Civil não estabelecer uma limitação da quantidade de vezes para renovação da hasta pública, não se pode admitir que seja indefinidamente repetida. 2. Pelos Princípios do Devido Processo Legal Substancial, da Duração Razoável do Processo e da Eficiência, mostra-se contraproducente a realização de diligências que se mostrem inúteis. 3. Indevida a eternização da fase de execução, para a realização de sucessivos leilões fracassados ou que não apresentem possibilidade mínima de êxito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432369, 07106217720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Remetam-se os autos ao NULEJ, para designação de novas hastas públicas, observando-se ao determinado em id. 80760327. Intimem-se.” - ID 185799580, autos n. 0006230-46.2015.8.07.0007 Nas razões recursais, o agravante diz que “Da decisão interlocutória, três são os objetos deste agravo, quais sejam: i) a parte da decisão pela qual o MM. Juízo autoriza a realização da atualização monetária da avaliação do imóvel; ii) a parte da decisão que nega provimento à fixação do valor mínimo da arrematação no percentual de 50% (cinquenta por cento) da avaliação; iii) a parte da decisão que determina que será a derradeira tentativa de realização do leilão.” - ID 56678329, p. 3. Alega que “não há o que se falar em preclusão em relação ao pedido de fixação do valor mínimo da arrematação no percentual de 50% (cinquenta por cento) da avaliação, em segunda hasta. Isso porque, a decisão de id. 173628889 adveio em resposta ao petitório de id. 172860014, ambos afetos à hasta pública já realizada, conforme id. 180692269.” E acrescenta: “Quanto à decisão que negou a fixação do valor mínimo da arrematação no percentual de 50% (cinquenta por cento) da avaliação, em segunda hasta, houve a violação e a negativa de vigência aos artigos 805 e 891 do CPC [...].”- ID 56678329, pp. 3/4. Sustenta que “da análise dos autos, depreende-se que já houve a tentativa de, por meio menos gravoso ao executado, fazê-lo cumprir com a sua obrigação, prova que se faz com as duas hastas públicas designadas e que restaram desertas, pois, o preço da segunda hasta, em ambos os casos, fora fixado em 70% do valor da avaliação. O meio menos gravoso já foi tentado, sendo que a legislação permite que a hasta pública seja realizada com a arrematação do bem em valor não inferior a 50% da avaliação. [...] Depreende-se que a decisão interlocutória pode frustrar a execução, uma vez que definiu que será a derradeira oportunidade para a arrematação do imóvel, aliando-se ao fato de que o valor mínimo para a arrematação seja de 70% do valor da avaliação.” - ID 56678329, p. 4. E diz: “É diferente o caso em que uma execução reste frustrada quando o Juízo se valha de todos os meios previstos na legislação, o que não é o caso dos autos. Aqui, o processo caminha para que seja feita a última hasta pública com um valor não atrativo, comprovadamente, sem se valer de todos os meios legais para a satisfação do crédito do jurisdicionado.” - ID 56678329, p. 4. Argumenta que “Quanto à decisão que permitiu a atualização do valor da avaliação, trata-se de medida, data venia, inapropriada, tendo em vista que o mercado imobiliário oscila para aumentar ou diminuir o valor dos imóveis, dependendo de diversas variáveis que não condizem com os índices de atualização monetária. Ao admitir que o valor da avaliação seja atualizado por meio de correção monetária o MM. Juízo violou os artigos 870, Parágrafo único, 871 e incisos, e 873 e incisos, todos do CPC. [...] A avaliação do imóvel deve ser feita por meio de oficial de justiça, uma vez que demanda conhecimentos especializados, sendo que, a atualização do valor da avaliação do imóvel não está prevista em lei e é de conhecimento notório que se trata de uma metodologia equivocada para estimar o valor atual de um imóvel.” - ID 56678329, pp. 5/6. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A certidão de id. 186213356 dá nota de que o leilão está designado para as datas de 09/04/2024 e 12/04/2024, sendo certo que o presente recurso perderá objeto no caso em que as hasta públicas sejam realizadas, ocasionando grave insegurança jurídica processual, uma vez que o pleito poderá precluir com a perda de objeto do recurso. [...] Portanto, tudo leva a crer que, da forma como está, a hasta pública será novamente deserta e, por consequência, a execução será frustrada, com o condomínio agravante ficando impossibilitado de receber o seu crédito. Em razão do iminente risco processual, cabe o deferimento do efeito suspensivo, para que o processo aguarde o julgamento deste recurso e a hasta pública seja novamente designada nos termos da reforma da decisão interlocutória por este Tribunal, que desde já se requer.” - ID 56678329, pp. 6/7. Requer ao final: “Por todo o exposto, o agravante vem requerer seja deferido o efeito suspensivo para que o feito aguarde o julgamento do recurso, o conhecimento e o provimento deste recurso, para que a decisão interlocutória seja reformada: i) a fim de fixar o valor mínimo para a arrematação em segunda hasta em 50% sobre o valor da avaliação; ii) para impedir que o valor da avaliação seja atualizado por meio de correção monatéria, mas, quando o caso, que seja realizada nova avaliação; iii) para determinar que a última hasta pública ocorra somente depois que o MM; Juízo se valha de todos os meios processuais disponíveis, ou seja, com a fixação do preço mínimo em 50% do valor da avaliação, em segunda hasta, tudo em estrita observância à legislação.” - ID 56678329, p. 7. Preparo recolhido (IDs 56678330 e 56678331). É o relatório. Decido. Consoante relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão: “i) a fim de fixar o valor mínimo para a arrematação em segunda hasta em 50% sobre o valor da avaliação; ii) para impedir que o valor da avaliação seja atualizado por meio de correção monetária, mas, quando o caso, que seja realizada nova avaliação; iii) para determinar que a última hasta pública ocorra somente depois que o MM; Juízo se valha de todos os meios processuais disponíveis, ou seja, com a fixação do preço mínimo em 50% do valor da avaliação, em segunda hasta, tudo em estrita observância à legislação.” Pela impugnação ao edital de leilão judicial (petição de ID 179401423), os ora agravados ROSALINA DAYSE MARTINS DANTAS e ADEMARIO MILANES PESSOA requereram “que defira o pedido de atualização monetária do bem imóvel.” E pela decisão agravada, decidido que: “Cumpre consignar, de pronto, que a medida cabe às partes, não havendo necessidade de intervenção jurisdicional para tanto. Basta que a parte interessada promova a atualização do valor, por meio de simples operações aritméticas. Assim, nada a prover nesse ponto.” Portanto, o pedido feito na origem foi de atualização monetária do valor do bem. Neste ponto, incabível o pedido do agravante para ser realizada nova avaliação do bem (item II dos pedidos), porquanto a matéria sequer foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da referida matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Portanto, conheço parcialmente do recurso e passo à análise do pedido de efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Inicialmente, insubsistentes as alegações do agravante no sentido de que a decisão agravada, ao admitir a atualização monetária do valor da avaliação do bem, violou as disposições do CPC sobre o tema. Isso porque quando a avaliação do bem é realizada anos antes da designação do leilão, é possível a determinação da atualização dos valores a fim de preservar o valor real e evitar a adjudicação/arrematação por preço vil. Na hipótese, a avaliação do imóvel em discussão foi de fato realizada faz mais de 2 anos (25/10/21 – ID 106805201). A defasagem do valor da avaliação decorrente do decurso do tempo pode e deve ser sanada mediante a atualização monetária desse valor, com o escopo de atualizar a expressão monetária do bem para que reflita seu real valor, evitando-se a adjudicação/arrematação por preço vil. Assim, em princípio, nenhuma correção na parte da decisão relativa à determinação de atualização monetária do valor do bem penhorado. No tocante ao preço de venda do bem, consta dos autos que foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel matrícula n. 258518 do 3o CRI-DF (apartamento 2003, vagas de garagem vinculadas no 8 e 9, localizado na avenida Parque Águas Claras, lotes 3820 e 3880, Torre A, Águas Claras/DF) e Juízo fixou “preço mínimo o montante de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ns) em alienação” – (ID 86241798). E após resultados infrutíferos de duas hastas realizadas (27/10/2023 – ID 179725171, 30/11/2023 – ID 180692269), a parte credora, ora agravante, requereu a designação de nova hasta com a redução do valor mínimo para venda de 70% para 50% do valor da avaliação, nos termos do art. 891 do CPC – ID 185181408. O pedido foi apreciado e restou definido que a “fixação do valor mínimo da arrematação no percentual de 50% (cinquenta por cento) da avaliação, já foi apreciado e indeferido anteriormente (id. 173628889), tratando-se, assim, de matéria preclusa, eis que não há notícias, nos autos, quanto à eventual interposição de recurso”. Mas não há que se falar em preclusão da matéria relativa à fixação do valor mínimo da arrematação no percentual de 50% (cinquenta por cento) da avaliação: a apreciação anterior se referiu ao segundo EDITAL DE INTIMAÇÃO - LEILÃO ELETRÔNICO, posteriormente expedido em 13.11.2023. O pleito que agora se analisa se refere a nova (no caso, terceira) designação de hasta pública do imóvel no valor mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, considerando que todos os anteriores leilões restaram infrutíferos. Assim, o p anterior edido deve ser apreciado. Contudo, em análise superficial, em sede de liminar, ainda que não se defina a possibilidade ou não de redução do valor mínimo para venda do bem, é certo que a continuidade do feito nos termos da decisão recorrida tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que a nova hasta pode acontecer antes da apreciação de suas alegações pelo Colegiado, já que o próximo leilão está designado para as datas de 09/04/2024 e 12/04/2024 (certidão de ID 186213356, autos de origem), o que tornaria inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Assim, até que sejam decididas pelo colegiado as alegações recursais, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Assim, forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora